Tribunal: TJPA
Processo: 0010937-28.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010937-28.2017.8.14.0028

APELANTE: WARLEN XAVIER CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, DO CPB. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise dos autos, verifica-se que houve a ocorrência da prescrição, pois, com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB. Deste modo, observa-se que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença, passaram-se aproximadamente apenas 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WARLEN XAVIER CARVALHO
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que a condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 180,
caput
, do CPB.

Narra a
denúncia (ID
13087448)
, em síntese, Narra a inicial, em síntese, que no dia 12.06.2017, a autoridade policial tomou conhecimento por meio do BOP 277/2017132388-6 de um crime de roubo de um aparelho celular da marca LG, K-10, IMEI 355740083504599 de propriedade da vítima ESLANE BARBOSA DA SILVA, ocorrido no dia 10.06.2017, por volta das 20h40min, no bairro Liberdade, da cidade de Marabá/PA.

Expõe a denúncia que a equipe de Investigadores empreendeu diligências e tomou conhecimento de que o aparelho celular da vítima estava sendo comercializado na página de vendas do facebook conhecido por Bazar Marabá e que o acusado EUDIVAN PINTO OLIVEIRA era a pessoa que estava oferecendo o referido aparelho celular.

Relata a denúncia que o Investigador Lucey Lima Costa Barros, entrou em contato com o denunciado EUDIVAN e verificou com este que realmente se tratava do aparelho celular da vítima, sendo que EUDIVAN declarou que havia comprado o aparelho celular no dia 11.06.2017 do acusado WARLEN XAVIER CARVALHO pelo valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Já o denunciado WARLEN XAVIER CARVALHO, segundo a denúncia, declarou que comprou o aparelho celular no dia 11.06.2017, por volta das 04h, pelo valor de R$308,00 (trezentos e oito reais), aduzindo que é dono de uma casa noturna (Califórnia Pub) e que neste dia, um cliente deixou uma conta pendente em seu estabelecimento e que recebeu o aparelho celular como forma de pagamento, sendo que, no mesmo dia, revendeu o celular por meio do anúncio na página Bazar Marabá no Facebook.

A denúncia foi ofertada com base em procedimento instaurado pela Delegacia de Polícia Civil, pertinente a inquérito policial, iniciado por portaria (apenso I).

Em
razões recursais (I
D 13087479)
, a apelante requer, no
mérito, absolviç
ão
ante a
insuficiência probatória
pelo ato não configurar delito,
com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios.

Em
contrarrazões (ID
13087483)
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento do apelo
, mantida a sentença
in totum
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento
do presente recurso, e de ofício para que seja declarada a extinção da punibilidade por força da prescrição punitiva .

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES

1. Da Ocorrência de Prescrição.

Da análise dos autos, verifica-se que
houve a ocorrência d
a prescrição
.

A pena definitiva aplicada pela prática do crime do art. 180,
caput
, do CPB, foi de
01 (um) ano
de reclusão.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o cálculo do prazo prescricional deve levar em conta o
quantum
da pena aplicada em concreto, levando-se em consideração o recebimento da denúncia que ocorreu em 02.08.2017 e a sentença foi prolatada em 19.01.2022.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão,

tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos,
conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

Deste modo, observa-se que,
entre a data da sentença (19.01.2022) e a data do recebimento da denúncia (02.08.2017), passaram-se aproximadamente apenas 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses
, tempo que excede o lapso prescricional de quatro anos acima mencionado.

Assim,
acolho a preliminar suscitada pela Douta Procuradora de Justiça
.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do art. 109, V, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023